Tribunal: TJDFT
Processo: 0005454-88.2016.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PERÍODO DE CARÊNCIA. MIGRAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito que afete os direitos da personalidade, de modo a ensejar a reparação por dano moral.
2. A recusa de cobertura do plano de saúde a ensejar reparação a título de indenização por dano moral deve exorbitar o campo da normalidade e do mero aborrecimento aceitável na vida cotidiana, o que não ocorreu na hipótese sob análise. Precedentes do TJDFT.
3. Recurso desprovido.